Tribunal: STF
Processo: ARE 1250588
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 11) interposto em 08.04.2020, em face da decisão monocrática em que não conheci do recurso do ora Agravante, em decisão assim fundamentada, na parte que interessa (eDOC 10):
          “(...) quanto ao recurso interposto por João Moysés Abujadi, este foi negado seguimento em razão de a controvérsia, relativa à prescrição, ser idêntica à versada no RE 852.475 (Tema 897) e inadmitido quanto às demais questões (eDOC 8, p. 89-90). 
    (...)
    Em relação à discussão levantada por João Moysés Abujadi, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.
    Impende, ainda, registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014, Grifos originais)
    Ante o exposto (....) não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 897 da sistemática da repercussão geral no recurso interposto pelo recorrente João Moysés Abujadi.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários em favor do Ministério Público, conforme art. 128, § 5º, II, da Constituição Federal”.
    No presente agravo regimental, preliminarmente, requer o Recorrente que seja conhecido o agravo interposto nos próprios autos, fundamento nos arts. 1.030, § 1º e 1.042, do CPC, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
    Sustenta, em suma, nas razões do presente agravo regimental, que demonstrou que a matéria constitucional abordada no recurso extraordinário, referente à prescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos, teve a repercussão geral reconhecida no RE 852.475-RG. 
    No que tange à discussão em torno do art. 37 da Constituição Federal, alega que, para a configuração do ato de improbidade administrativa, faz-se necessária a presença dos elementos subjetivos dolo ou da culpa, não havendo prova de tais elementos não há o ato de improbidade. 
    Conclui, dessa forma, que “restou clara a negativa de vigência ao texto constitucional em especial, ao disposto no artigo 37, caput, e § 5º, da Constituição Federal”, (eDOC 11, p. 4), ensejando o cabimento do apelo extremo. 
    A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou manifestação (eDOC 16), ressaltando que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário “pautou-se na incidência do Tema de Repercussão Geral 897 do Supremo Tribunal Federal, bem como na incidência do verbete n. 279 do STF, o que exigiria a interposição de agravo interno e agravo em recurso extraordinário, respectivamente” (eDOC 16, p. 4). 
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao ora Recorrente apenas no que tange ao cabimento do agravo quanto ao fundamento da decisão que negou seguimento ao apelo extremo com base na Súmula 279 do STF. Vejam-se, a respeito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (grifei) (ARE 1.249.593- 
AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.06.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULAS 660 E 636/STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Ao proceder ao juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora admissível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar” (grifei) (ARE 1.095.284-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.03.2018). 
     Desse modo, reconsidero, em parte, a decisão por mim proferida, mantido o fundamento que apontou o não cabimento de recurso, no âmbito desta Corte, contra decisão do juízo de admissibilidade que aplica a sistemática da repercussão geral. 
    Passo, então, a analisar o apelo extremo quanto às demais questões suscitadas no recurso. 
    Trata-se de três agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 206-208):
    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Não se conhece da irresignação recursal atinente à admissão do Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos - DAEV como amicus curiae, deferida pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, por se tratar de decisão irrecorrível, nos termos do artigo 138, caput, do CPC/15 - PRELIMINARES AFASTADAS - I. Carência da ação - Inocorrência - Legitimidade processual do Ministério Público para figurar no polo ativo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa - Interesse de agir presente - Via processual eleita (ação civil pública) é adequada para a perquirição acerca da ocorrência de atos de improbidade administrativa - Utilidade e necessidade da prestação jurisdicional para que seja salvaguardado o interesse público primário (bem geral da coletividade), sobretudo ao ângulo da defesa do patrimônio público (com eventual ressarcimento do erário) e da moralidade administrativa - 2. Coisa julgada emanada do julgamento de anterior mandado de segurança impetrado pelo corréu CARLOS ALBERTO LOVATO contra ato reputado ilegal do então Prefeito Municipal - Não incidência - Somente o preceito concreto encerrado na parte dispositiva das sentenças de mérito fica imunizado pela autoridade da coisa julgada (artigo 503 do CPC/15, correspondente ao artigo 468 do CPC/73), e os elementos constitutivos (partes, pedido e causa de pedir) de uma e outra demanda não se confundem em sua integralidade - 3. Prescrição da pretensão em desfavor de VITORIO HUMBERTO ANTONIAZZI e JOÃO MOYSÉS ABUJADI - Parcial acolhida - Não houve propriamente prescrição da ação de Improbidade administrativa manejada em desfavor desses corréus como um todo, já que foi fulminada pelo lapso prescricional apenas a pretensão à condenação pelas sanções diversas do ressarcimento ao erário municipal, ditadas pelo artigo 12, caput e incisos, da LIA - Pretensão de condenação ao ressarcimento dos danos carreados ao erário por ato de improbidade administrativa, a ser movida em face de qualquer agente, servidor ou não, que é imprescritível, a teor do artigo 37, § 5°, in fine, da CF -MÉRITO - Réu CARLOS ALBERTO LOVATO que, por diversos períodos desde 10/07/1989, foi nomeado para exercer cargos de provimento em comissão pelos corréus VITÓRIO HUMBERTO ANTONIAZZI, JOÃO MOYSÉS ABUJADI e MARCOS JOSÉ DA SILVA, quando estes foram Prefeitos do Município de Valinhos, e pelo demandado RÔVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO, na condição de Presidente do Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos - DAEV, tendo sido autorizado a se afastar do exercício dos referidos cargos, sem prejuízo de seus vencimentos, para o fim de ocupar o posto de Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Valinhos - Direito à estabilidade sindical provisória não extensiva aos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão - A investidura nos cargos comissionados, declarados em lei de livre nomeação (sem concurso público) e exoneração (artigo 37, inciso II, in fine, da CF), é sempre provisória e precária, a bem do serviço público e no interesse deste, sem a garantia da estabilidade, na medida em que a continuidade no posto da Administração Pública está esteada na confiança depositada pela autoridade nomeante (subordinante) no servidor nomeado (subordinado), estando este suscetível, portanto, a ser exonerado ad nutum - Estabilidade que colhe exclusivamente os servidores públicos que ostentam vínculo estável com o Poder Público, decorrente, em última análise, de aprovação em concurso público - Precedentes do STF e desta Corte de Justiça - Sucessivos afastamentos dos cargos de provimento em comissão ocupados por CARLOS ALBERTO LOVATO, sem prejuízo da remuneração, determinados pelos então agentes públicos JOÃO MOYSÉS ABUJADI, VITORIO HUMBERTO ANTONIAZZI e RÔVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO, para que aquele exercesse sucessivos mandatos como presidente sindical, que foram ilegais - Nomeantes que franquearam a Carlos permanecer nos quadros do serviço público municipal por longos 15 (quinze) anos, embora ele paradoxalmente não tenha prestado quaisquer serviços efetivos à Municipalidade enquanto esteve afastado para o exercício de mandatos sindicais, atuação que contempla interesse estritamente particular, completamente estranho ao interesse público - Desvio de poder, em inobservância aos princípios da legalidade e da finalidade — Atos administrativos que autorizaram o afastamento de Carlos das suas funções públicas, expedidos pelos corréus João e Rôver, e a prorrogação do afastamento, consubstanciada pelo demandado Vitório, nulos — Enriquecimento ilícito de Carlos às custas do Município de Valinhos e do DAEV, ao ter recebido indevidamente vencimentos e outras vantagens pecuniárias durante o período em que permaneceu afastado de suas atividades inerentes aos cargos comissionados então ocupados naquelas pessoas jurídicas de direito público, e concurso de João, Vitório e Rôver para a incorporação ao patrimônio de Carlos de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades municipais em testilha, carreando dano ao erário — Adequação dos atos, respectivamente, às capitulações encartadas nos artigos 9º caput e inciso XI, e 10, caput e inciso I, ambos da Lei nº 8.429/92 (LIA) Elemento subjetivo (dolo) configurado - Chefes do Poder Executivo municipal e Presidente do DAEV que se concertaram para que o corréu Carlos fosse alçado aos mais diversos cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração, e na titularidade deles fosse remunerado, a despeito do longo afastamento para exercer mandatos de Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais e sem qualquer prestação de serviços à Municipalidade — Sanções - Decreto de condenação de João, Vitório e Rôver ao ressarcimento ao erário que deve se confinar aos respectivos períodos em que cada um deles determinou o afastamento do corréu Carlos das funções públicas para o exercício de cargo sindical — Demais penalidades infligidas pela sentença consonantes com o elemento subjetivo dos apelantes RÔVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO e CARLOS ALBERTO LOVATO, bem como com a intensidade da violação aos princípios reitores da Administração Pública — Multa fixada em sede de julgamento de embargos de declaração pelo Juízo a quo em desfavor de JOÃO MOYSÉS ABUJADI excluída — Embargos com intuito prequestionatório - Recurso dos corréus JOÃO MOYSÉS ABUJADI e VITÔRIO HUMBERTO ANTONIAZZI parcialmente provido, com desprovimento dos apelos manejados por RÔVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO e CARLOS ALBERTO LOVATO.”
    No recurso extraordinário interposto por João Moysés Abujadi, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput e § 5º, da Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma, o seguinte (eDOC 8, p. 20):
    “o Recorrente João Moysés Abujadi, foi eleito Prefeito do Município de Valinhos para o quadriênio de 1993/1996. Assim, tendo-se em vista que a presente Ação Civil Pública fora distribuída somente em 07 de abril de 2010, ou seja, após 14 anos do término do mandato de Prefeito do Recorrente e ainda, tendo-se em vista que a presente ação só fora recebida pelo MD. Juízo a quo em 31 de março de 2011, resta caracterizada a incidência da prescrição, fato este reconhecido pelo v. Acórdão ora recorrido”. 
    Alega-se, também, que (eDOC 8, p. 29-30):
    “(...) não caberia ao ora Recorrente, na interpretação da lei, estabelecer distinção entre as categorias de servidores, quais sejam, efetivos e comissionados, para conferir ou não direito constitucional à estabilidade, pois a lei não distingue, basta que sejam servidores. 
    Portanto, se está diante de ato empreendido com amparo legal, praticado em 1996, não havendo de ser reconhecida a ilegalidade a inquinar os atos combatidos. 
    Se a lei foi cumprida pelo ora Recorrente ao conceder afastamento ao servidor Carlos Alberto Lovato, não pode ter havido como quer o Recorrido, ofensa ao princípio da legalidade, da eficiência e da moralidade, não havendo de se falar em nulidade dos atos administrativos que se deram com fundamento em lei municipal e Constituição Federal. 
    Ademais, o ora Recorrente não concedeu afastamento ao servidor Carlos Lovato para exercer função sindical, mas sim, referido servidor foi eleito pelos servidores públicos, fazendo jus ao afastamento legalmente previsto.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário interposto por João Moysés Abujadi, quanto à questão da prescrição, em razão de a controvérsia ser idêntica à versada no RE 852.475 (Tema 897), que assim dispõe: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” e, no que se refere às demais questões suscitadas no recurso, aplicou o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 8, p. 89-90).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, observo que o recurso não ataca o seguinte fundamento da decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDOC 8, p. 89):
    “(...) o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal”. 
    É que o Recorrente, nas razões do recurso (eDOC 8, p. 93-116), limitando-se a reproduzir quase que, integralmente, a petição do apelo extremo, sustenta que não deve prevalecer o fundamento da decisão agravada que, equivocadamente, entendeu “não restar configurada a violação dos dispositivos constitucionais arguidos” (eDOC 8, p. 94), sem impugnar, no entanto, o fundamento da decisão que o inadmitiu, baseado na Súmula 279 do STF.
    Desse modo, aplica-se o óbice da Súmula 287 do STF, pois não foi atacado o fundamentos da decisão que, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, inadmitiu o recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.039.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.09.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamento da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.076166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2018).
    Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada e não conheço do agravo com base no art. 932, III, do CPC, e do art. 21, § 1º, RISTF. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente